Tribunal: STF
Processo: RE 383349
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
   MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS.
1.      São extensíveis aos servidores inativos e aos pensionistas
   as vantagens concedidas aos policiais militares ativos de forma
   geral, independentemente do atendimento de qualquer requisito que
   não seja o mero exercício da função policial.
2.      O fato de a
   denominação de algumas parcelas remuneratórias sugerirem a idéia
   de que constituem benefícios propter laborem não ilide o seu
   caráter geral, eis que concedidas indistintamente aos policiais
   militares da ativa. Incide, assim, o mandamento contido no artigo
   40, § 8º, da Constituição do Brasil, na redação dada pela Emenda
   Constitucional n. 20/98.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.